Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-74.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Base de cálculo correspondente ao valor da arrematação - Fato gerador que apenas se dá com o registro imobiliário e não com o auto de arrematação - Inconstitucionalidade das Leis Municipais 14.125/05, 14.256/06, dos arts. 7o-A e 7o-B, da Lei 11.154/91 e do Dec. 46.228/1991 - Ordem

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Base de cálculo correspondente ao valor da arrematação - Fato gerador que apenas se dá com o registro imobiliário e não com o auto de arrematação - Inconstitucionalidade das Leis Municipais 14.125/05, 14.256/06, dos arts. 7o-A e 7o-B, da Lei 11.154/91 e do Dec. 46.228/1991 - Ordem concedida para garantir o recolhimento pelo maior valor, entre o adotado para o IPTU e o valor do negócio – Descabimento da adoção do fato gerador do ITBI, por ocasião do registro do título aquisitivo no cartório imobiliário - Vedada a "reformatio in pejus" - STJ, Súmula 45 - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000307-74.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada LILIAN
KAITING CHUANG WANG.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Ian Barbosa Santos OAB/SP 291477.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000307-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23590- NMA 2/10
Voto 23.590.
Apelação e Reexame Necessário no 1000307-74.2020.8.26.0053.
Apelantes:
Prefeitura Municipal de São Paulo e Juízo Ex Officio.
Apelada:
Lilian Kaiting Chuang Wang.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA
ITBI
Imóvel arrematado em leilão
extrajudicial
Base de cálculo correspondente ao valor da
arrematação - Fato gerador que apenas se dá com o registro
imobiliário e não com o auto de arrematação
-
Inconstitucionalidade das Leis Municipais 14.125/05, 14.256/06,
dos arts. 7o-A e 7o-B, da Lei 11.154/91 e do Dec. 46.228/1991 -
Ordem concedida para garantir o recolhimento pelo maior valor,
entre o adotado para o IPTU e o valor do negócio Descabimento
da adoção do fato gerador do ITBI, por ocasião do registro do
título aquisitivo no cartório imobiliário - Vedada a “reformatio in
pejus” - STJ, Súmula 45 - Recursos desprovidos.
Apelação e reexame necessário contra sentença que
concedeu em parte a segurança1, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC, para assegurar à impetrante o direito de recolher o ITBI sobre o
valor do negócio ou sobre o valor venal do IPTU de 2020, o que for
maior, afastada a pretensão de considerar a ocorrência do fato gerador
do ITBI por ocasião do registro do título aquisitivo junto ao cartório de
registro de imóveis. Inconformada, a Municipalidade sustenta, em
preliminar, inadequação da via eleita porque a matéria deduzida
demandaria produção de provas e que o apelado poderia ter solicitado
avaliação especial do imóvel antes de ingressar em juízo. No mérito,
defende, em síntese, a legalidade do valor venal de referência adotado
como base de cálculo para o ITBI pelo Município de São Paulo, bem
como a possibilidade de coexistir valores venais distintos para o cálculo
do ITBI e do IPTU, daí propugnando pela denegação da segurança.
1 Valor da Causa em janeiro de 2020: R$ 13.651,68.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000307-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23590- NMA 3/10
Recursos regularmente recebidos e processados, com
resposta.
Relatado.
As questões prejudiciais de inadequação da via eleita e de
falta de interesse de agir ficam rejeitadas porque os documentos constantes
dos autos se mostram suficientes para bem compreender a questão e conferir
solução adequada ao litígio, dispensando a produção de outras provas e o
esgotamento prévio da via administrativa antes da tutela jurisdicional (art. 5o,
XXXV, da CF).
Tanto o artigo 38, do Código Tributário Nacional, como
o artigo 7o, da Lei no 11.154/91, estabelecem que a base de cálculo do ITBI
deve corresponder ao valor venal dos bens ou direitos transmitidos por ato
oneroso. Contudo, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo
reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto Municipal no 46.228/05, nos
autos
do
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
009998335-50.2006.8.26.0000, julgado em 16.06.2010, em que foi Relator o
Desembargador Renê Ricupero, com a seguinte ementa:
Arguição de Inconstitucionalidade Município de São
Paulo Decreto Municipal 46.228/2005 ITBI - Imposto sobre
transmissão de bens imóveis “inter vivos” - Aumento na base de
cálculo

Art.
150
da
Constituição
Federal

Inconstitucionalidade reconhecida. Na veiculação de temas de
direito tributário que concernem às relações entre o Estado e o
contribuinte,
sujeita-se
o
Poder
Público
ao
princípio
constitucional da reserva de Lei, disposto no artigo 150 da
Constituição Federal, que veda à União, Estados ou Municípios a
exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Tendo
em vista que, a teor do art. 38, do CTN, a base de cálculo para o
lançamento tributário é o valor venal dos bens e títulos
transmitidos, para se atribuir outro valor ao imóvel, que não o
decorrente do anterior, mister a existência de uma lei que o
autorize, não bastando para isso, simples decreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000307-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23590- NMA 4/10
E mesmo com as alterações introduzidas pelas Leis
Municipais 14.125/05 e 14.256/06, ainda perdura a inconstitucionalidade dos
artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei 11.154/91, como já se pronunciou o mesmo
Col.
Colegiado,
no
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0056693-19.2014.8.26.0000:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o
da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada
pelas Leis nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29
de dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo, que
estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista,
em condições normais de mercado, como a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que,
a despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da
mesma legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel para
apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU Precedentes do STJ
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que,
como regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no
valor do negócio jurídico realizado, tendo em consideração as
declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em
princípio, espelharia o "real valor de mercado do imóvel" "Valor
venal de referência", todavia, que deve servir ao Município apenas
como parâmetro de verificação da compatibilidade do preço
declarado de venda, não podendo se prestar para a prévia fixação
da base de cálculo do ITBI Impossibilidade, outrossim, de se
impor ao sujeito passivo do imposto, desde logo, a adoção da
tabela realizada pelo Município Imposto municipal em causa que
está sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao próprio
contribuinte
antecipar
o
recolhimento

Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o Município
somente pode lançar mão na hipótese de ser constatada a
incorreção ou falsidade na documentação comprobatória do
negócio jurídico tributável Providência que, de toda sorte,
depende sempre da prévia instauração do pertinente procedimento
administrativo, na forma do artigo 148 do Código Tributário
Nacional, sob pena de restar caracterizado o lançamento de ofício
da exação, ao qual o ITBI não se submete Artigos 7o-A e 7o-B que,
nesse passo, subvertem o procedimento estabelecido na legislação
complementar tributária, em afronta ao princípio da legalidade
estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal
Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o recolhimento antecipado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000307-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23590- NMA 5/10
do tributo, nos moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal
no 11.154/91, por representar violação ao preceito do artigo 156,
inciso II, da Constituição Federal Registro imobiliário que é
constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser tomado
como fato gerador do ITBI Regime constitucional da substituição
tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal,
que nem tem lugar na espécie, haja vista que não se cuida de
norma que autoriza a antecipação da exigibilidade do imposto de
forma irrestrita Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo. (Relator (a): Paulo Dimas
Mascaretti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial;
Data do julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 23/04/2015).
A propósito, o ITBI “deve ser calculado sobre o valor do
negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para fins de
IPTU, aquele que for maior, afastando o 'valor de referência'”, conforme
definido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2243516-62.2017.8.26.0000:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
ITBI
BASE DE CÁLCULO - Deve ser
calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o
valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior,
afastando o "valor de referência" - Ilegalidade da apuração do
valor venal previsto em desacordo com o CTN - Ofensa ao
princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF
Precedentes IRDR PROVIDO PARA FIXAR A TESE JURÍDICA
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ITBI,
DEVENDO
CORRESPONDER AO VALOR VENAL DO IMÓVEL OU AO
VALOR DA TRANSAÇÃO, PREVALECENDO O QUE FOR
MAIOR (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2243516-62.2017.8.26.0000; Relator BURZA NETO; 7o Grupo de
Direito Público; Julgamento: 23/05/2019).
Ora, a fonte do Direito Tributário não é o decreto, a lei
nem o ato administrativo, mas a Constituição da República, a lei
complementar e a lei ordinária, como preceitua o artigo 5o, inciso II, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000307-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23590- NMA 6/10
Constituição Federal: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios I. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Nisso repousa a tipicidade tributária ou princípio da
estrita legalidade.
No caso, a Lei Municipal no 14.256/06 ratificou o aludido
decreto para modificar a base de cálculo do ITBI, prevista no artigo 7o, da Lei
Municipal no 11.154/91 e no art. 38, do CTN; porém, desconsidera o valor
venal do imóvel para prevalecer o valor de mercado, de maneira que, por
mero ato administrativo, a Municipalidade passou a fixar a base de cálculo do
ITBI conforme o preço do negócio, o que não se ode admitir, como bem
adverte HUGO DE BRITO MACHADO: ... a diferença entre preço e valor é
relevante. O preço é fixado pelas partes, que em princípio são livres para
contratar. O valor dos bens é determinado pelas condições do mercado, pela
oferta e procura dos bens. O preço funciona, no caso, como uma declaração
de valor, que pode ser aceita, ou não, pelo fisco, aplicando-se, na hipótese de
divergência, a disposição do art. 148 do CTN (“Curso de Direito Tributário”,
Ed. Malheiros/SP, 2001, p. 189).
Assim, a transferência do imóvel está sujeita ao
recolhimento de ITBI com base no valor venal do bem que, no caso,
corresponde ao valor da arrematação, conforme entendimento prevalente no
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO E NÃO O VENAL.
PRECEDENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000307-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23590- NMA 7/10
OMISSÃO. ART. 535, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROVIDO PELA ALÍNEA "C". 1. A arrematação representa a
aquisição do bem alienado judicialmente, considerando-se como
base de cálculo do ITBI aquele alcançado na hasta pública.
(Precedentes: (REsp 863.893/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 07/11/2006; e REsp 2.525/PR,
Rel. Ministro ARMANDO ROLEMBERG, PRIMEIRA TURMA, DJ
25/06/1990). 2. Nesse sentido, o precedente: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. BASE DE
CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. VALOR DA AVALIAÇÃO
JUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O fato gerador do
ITBI só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem
imóvel. Precedentes: AgRg no Ag no 448.245/DF, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJ de 09/12/2002, REsp no 253.364/DF, Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 16/04/2001 e RMS no
10.650/DF, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de
04/09/2000. Além disso, já se decidiu no âmbito desta Corte que o
cálculo daquele imposto ?há de ser feito com base no valor
alcançado pelos bens na arrematação, e não pelo valor da
avaliação judicial? (REsp. n.o 2.525/PR, Rel. Min. ARMANDO
ROLEMBERG, DJ de 25/6/1990, p. 6027). Tendo em vista que a
arrematação
corresponde
à
aquisição
do
bem
vendido
judicialmente, é de se considerar como valor venal do imóvel
aquele atingido em hasta pública. Este, portanto, é o que deve
servir de base de cálculo do ITBI. II - Recurso especial provido.
(REsp 863.893/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, DJ 07/11/2006, p. 277) 3. Deveras, é cediço
que o Tribunal a quo assentou: ?Instituído o ITBI pelo Município
de Porto Alegre, ?A base de cálculo do imposto é o valor venal do
imóvel objeto da transmissão ou da cessão de direitos reais a eles
relativos, no momento da estimativa fiscal efetuada pelo Agente
Fiscal da Receita Municipal? (caput do art. 11 da LCM No
197/89). Já, o art. 12 da referida legislação dispõe o seguinte:
?Art. 12 ? São, também, bases de calculo do imposto: [...] IV ? a
estimativa fiscal ou o preço pago, se este for maior, na
arrematação e na adjudicação de imóvel?. No caso, cuida-se de
arrematação judicial efetuada por R$ 317.000, 00. O arrematante
tem responsabilidade tributária pessoal relativamente a esse
tributo, que tem por fato gerador a transmissão do domínio (art.
35, I, do Código Tributário Nacional), prevalecendo, portanto, a
legislação municipal.? (fls. 114 e ss.) 4. A Súmula 280/STF dispõe
que: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
5. O acórdão recorrido, em sede de embargos de declaração, que
enfrenta explicitamente a questão embargada não enseja recurso
especial pela violação do artigo 535, II, do CPC. 6. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão. 7. Recurso especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000307-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23590- NMA 8/10
parcialmente conhecido e provido (REsp 1188655/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/05/2010, DJe 08/06/2010).
Embora concedida a ordem para assegurar à impetrante o
direito de recolher ITBI com base no valor adotado para o lançamento do
IPTU ou no valor negócio, o que for maior, cabe asseverar a inaplicabilidade
do entendimento firmado no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, por não
se tratar de imóvel arrematado em hasta pública, como já se pronunciou esta
14a Câmara de Direito Público:
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
ITBI
BASE DE CÁLCULO
Pretensão ao
recálculo do ITBI do imóvel arrematado com base no valor da
arrematação
Sentença de concessão da ordem
Imóvel
adquirido em hasta pública Não incidência do entendimento
consolidado
no
julgamento
do
IRDR
no
2243516-62.2017.8.26.0000 (TEMA 19, de 31/07/2.019, do
TJ/SP) que não tratou de imóvel adquirido em leilão Hipótese
em que não se utiliza o maior valor entre o valor venal ou o valor
do negócio jurídico Base do cálculo do ITBI que, nessa situação,
deve observar o valor da arrematação ou adjudicação Sentença
mantida
REEXAME NECESSÁRIO não provido (Remessa
Necessária no 1014986-79.2020.8.26.0053; Relator KLEBER
LEYSER DE AQUINO; Julgamento: 23/07/2020).
No mais, mostra-se inexigível o recolhimento do tributo
antes do fato gerador, ex vi do artigo 156, inciso II, da Constituição Federal,
pois a incidência do ITBI decorre da efetiva transmissão da propriedade
imóvel, a qualquer título, salvo eventuais direitos reais de garantia ou cessão
de direitos (CTN, art. 35), estabelece a transmissão da propriedade ou do
domínio útil de bens imóveis como fato gerador do ITBI, exceto quanto aos
direitos de garantia e à cessão de direitos relativos às transmissões supra
referidas, cuja incidência apenas se efetiva com o devido registro da escritura
pública junto ao competente cartório imobiliário (CC, arts. 1.227 e 1.245),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000307-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23590- NMA 9/10
em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF:
a promessa de cessão de direitos à aquisição de imóvel não é fato
gerador de ITBI e que a cobrança do Imposto de Transmissão
Intervivos de Bens Imóveis está vinculada à existência de registro
do instrumento no cartório competente. Como se extrai dos
seguintes precedentes: AgRg no REsp 982625/RJ, relatado pelo
Min. HUMBERTO MARTINS, em 03/06/2008, e AgReg no A.I.
646.443/DF, relatado pelo Min. MARCO AURÉLIO, em
16/12/2008.
E mais:
TRIBUTÁRIO.
ITBI.
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
REGISTRO
DE
TRANSMISSÃODO
BEM
IMÓVEL. 1. Rechaço a alegada violação do art. 458 do CPC, pois
o Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do ITBI é o
registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel.
A partir daí, portanto, é que incide o tributo em comento. 2. O fato
gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera
mediante registro do negócio jurídico no ofício competente.
Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 215.273
SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 02/10/2012,
DJe: 15/10/2012).
TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO
DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
280/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. (AgRg no Agravo de Instrumento no 880.955
RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma,
julgado em 01/04/2008, DJe: 23/04/2008).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
ITBI

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "B" DO
ART. 105, III, DA CF/88, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC
45/2004 ART. 148 DO CTN SÚMULA 211/STJ ITBI FATO
GERADOR. 1. Com a nova redação dada ao permissivo
constitucional pela Emenda Constitucional no 45/2004, transferiu-
se ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000307-74.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23590- NMA 10/10
de recurso contra decisão que julgar válida lei local contestada em
face de lei federal (art. 102, III, "d" da CF). 2. Aplicável a Súmula
211/STJ quando o Tribunal de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não se pronuncia sobre tese suscitada em
recurso especial. 3. O fato gerador do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis ocorre com o registro da transferência da
propriedade no cartório imobiliário, em conformidade com a lei
civil. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
parte, provido. (Recurso Especial no 771.781
SP, Rel. Min.
ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 12/06/2007, DJ:
29/06/2007).
Portanto, somente o registro imobiliário constitui meio
hábil à transmissão da propriedade imóvel, de modo que a simples
arrematação não constitui termo inicial para contagem do prazo para
recolhimento do ITBI, por inexistir o fato gerador tributário. Daí sendo
indevida a incidência de multa e juros de mora antes do efetivo registro da
carta de arrematação. Em contrapartida, incide a atualização monetária desde
a celebração do negócio jurídico, consistente na arrematação, como mera
reposição do valor da moeda no período.
Por fim, a adoção de qualquer outro entendimento para
fixar a base de cálculo do imposto e o momento em que opera o fato gerador,
prejudicaria a Fazenda Pública e atentaria contra a Súmula 45, do STJ, que
veda a reformatio in pejus, inviabilizando, portanto, a reforma da sentença
sob esse aspecto.
Daí porque, nega-se provimento aos recursos.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator